Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. AUTONOMIAS FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO. TESE FIXADA NO RE N. 1.140.005 (TEMA 1.002/STF). VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com o advento das Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013, com as alterações realizadas no art. 134, §§ 2o e 3o, da CF e com os reflexos trazidos pela EC n. 80/2014, passou-se a assegurar expressamente no texto constitucional autonomias funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal, a indicar a superação do entendimento sumulado no verbete n. 421 do STJ.
2. A verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho das atividades da instituição, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94.
3. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n. 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao RE n. 1.140.005 e fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
4. Cabível, portanto, a condenação do Distrito Federal a pagar honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública Distrital.
5. Verifica-se que o valor da causa é muito baixo e, se utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, representaria quantia irrisória, desproporcional ao trabalho desenvolvido no processo e à dignidade da carreira. Por esse motivo, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada por meio de apreciação equitativa, com base no art. 85, §§§ 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC e na tese vinculante consolidada no julgamento do Tema 1.076/STJ.
6. Recurso conhecido e provido.